Tribunal: TJSP
Processo: 1016384-55.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel em ação proposta pelos embargados. Procedência. Apelo interposto pelos demandados. Desacolhimento. Prova documental a embasar a tese da embargante de que o imóvel foi alienado nove anos antes do ajuizamento da ação na qual foi determinado o bloqueio. Má-fé não evidenciada. Sentença mantida. Recurso desprovido.